Tribunal: TJSP
Processo: 1009731-75.2025.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre Batista Alves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFAS E ENCARGOS ACESSÓRIOS (REGISTRO DO CONTRATO, AVALIAÇÃO DO BEM E CADASTRO). SEGURO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. Relação de consumo. Aplicação do CDC (Súmula 297 do STJ), sem afastar a incidência da legislação bancária e da jurisprudência consolidada. Pretensão de exclusão de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFAS E ENCARGOS ACESSÓRIOS (REGISTRO DO CONTRATO, AVALIAÇÃO DO BEM E CADASTRO). SEGURO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. Relação de consumo. Aplicação do CDC (Súmula 297 do STJ), sem afastar a incidência da legislação bancária e da jurisprudência consolidada. Pretensão de exclusão de encargos por alegada ausência de especificação e de comprovação da efetiva prestação, com invocação de violação aos deveres de informação e boa-fé e suposta "venda casada" quanto ao seguro. Não acolhimento. Tarifa de avaliação do bem e despesa de registro do contrato: possibilidade, à luz das teses firmadas nos Temas 958 e 972 do STJ, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço. Comprovação nos autos (laudo/termo de avaliação do veículo e documento indicativo do registro do gravame). Tarifa de cadastro: legalidade, quando cobrada no início do relacionamento e expressamente pactuada, conforme Resoluções CMN nos 3.518/2007 e 3.919/2010 e Súmula 566 do STJ. Seguro: contratação em instrumento apartado, com manifestação expressa de vontade, afastando a caracterização de venda casada (art. 39, I, do CDC). Ausência de abusividade ou ilegalidade. Manutenção da r. sentença. Recurso não provido.